Tribunal: TJMT
Processo: 1023504-89.2024.8.11.0003
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023504-89.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUCIANO DA MATTA GRACHET - CPF: 915.680.801-15 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), TANIA MARCIA GRACHET AMERICO ARAUJO - CPF: 954.945.291-34 (APELADO), TATIANA GRACHET AMERICO DE OLIVEIRA - CPF: 018.553.191-10 (APELADO), TAISA GRACHET AMERICO - CPF: 976.169.311-20 (APELADO), MARIA IRENE TAVARES - CPF: 284.076.871-20 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ERNANI DE OLIVEIRA GRACHET - CPF: 079.743.961-72 (APELADO), SANDRO TAVARES GRACHET - CPF: 632.626.731-53 (APELADO), LUCINEIDE TAVARES GACHET - CPF: 885.173.901-30 (APELADO), LUCIMAR TAVARES GRACHET - CPF: 015.944.411-03 (APELADO), LUCILENE TAVARES GRACHET - CPF: 795.319.201-25 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NULIDADE DA SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA EMPRESTADA. FRAÇÃO IDEAL. INDENIZAÇÃO JUSTA. VALOR COMPATÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Rondonópolis contra sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, em Ação de Indenização por Desapropriação Indireta ajuizada pelos coproprietários de imóvel registrado na matrícula nº 84.585, condenou a municipalidade ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.500.000,00, proporcional à fração ideal de cada autor, além de honorários advocatícios nos termos do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há nulidade da sentença por ausência de análise de preliminar; (ii) saber se os autores são legítimos para propor a ação; (iii) saber se a prova pericial emprestada, originária de outro feito, é válida; (iv) e, saber se o valor indenizatório deve ser reduzido por suposta desvalorização não considerada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade ativa foi expressamente enfrentada em despacho saneador, com base na comprovação da titularidade das frações ideais do imóvel.

4. Conforme entendimento pacificado, os coproprietários de imóvel em condomínio têm legitimidade para pleitear indenização proporcional à sua fração ideal, não sendo exigida a propositura conjunta da demanda.

5. A perícia emprestada, oriunda de processo envolvendo o mesmo imóvel, foi realizada com participação do Município e sob crivo do contraditório. Nos autos em análise, o Município foi intimado, manifestou-se expressamente sobre a utilização da prova, e concordou com seu teor.

6. O laudo pericial observou as diretrizes técnicas e forneceu estimativa atualizada e justa do valor do imóvel. A municipalidade, que não apresentou objeções quando oportunizado, não pode, em momento posterior, buscar rediscussão da matéria por simples inconformismo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a utilização de prova pericial emprestada quando realizada sobre o mesmo bem, com participação efetiva da parte e observância do contraditório.

2. Coproprietários de imóvel em condomínio possuem legitimidade ativa para propor ação de indenização por desapropriação indireta, na proporção de sua fração ideal.

3. O valor da indenização fixado com base em perícia técnica regularmente produzida e não impugnada oportunamente deve ser mantido."

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, ApC nº 1213385-17.2008.8.13.0480, 3ª Câmara Cível, j. 05.10.2021; TJ-GO, Remessa Necessária nº 0436606-97.2014.8.09.0113, 8ª Câmara Cível, j. (S/R).

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023504-89.2024.8.11.0003

APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADOS:
LUCIANO DA MATTA GRACHET

SANDRO TAVARES GRACHET

TANIA MARCIA GRACHET AMERICO ARAÚJO

TATIANA GRACHET AMERICO DE OLIVEIRA

TAISA GRACHET AMERICO

LUCIMAR TAVARES GRACHET

LUCINEIDE TAVARES GRACHET

LUCILENE TAVARES GRACHET

MARIA IRENE TAVARES

ERNANI DE OLVEIRA GRACHET

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Rondonópolis
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação, ajuizada por
Luciano da Matta Grachet
e
Outros
, condenou o recorrente no pagamento de indenização por desapropriação indireta de imóvel avaliado em R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), sendo que a indenização deve ser calculada à fração da propriedade das partes sobre o imóvel.

Condenou, ainda, a municipalidade no pagamento de 0,5% (meio por cento) de honorários advocatícios, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

A municipalidade, preliminarmente, aduz que, o ato sentencial é nulo, uma vez que não averiguou a discussão alusiva à ilegitimidade passiva, aduzida na contestação.

Em sede de preliminar, ainda, argumenta a ilegitimidade ativa dos recorridos, uma vez que não houve a individualização da parcela atingida pela desapropriação.

No mérito, argumenta que, a prova utilizada nestes autos, a se tratar de perícia emprestada, não foi disponibilizada previamente, tampouco teve participação da municipalidade, o Juízo, porquanto, não poderia se basear na mencionada.

Dispõe, ainda, que, a valorização do imóvel não foi levada em consideração no cálculo do montante indenizatório, este que é fator importante nestes casos, sendo necessário proceder à revisão da quantia.

Por fim, argumenta que, o valor arbitrado a título de indenização pela desapropriação está aquém do valor imobiliário, neste sentido, deve ocorrer a redução da fixação.

Requer, portanto, a anulação do ato sentencial, o reconhecimento da ilegitimidade dos recorridos, alternativamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos, ou a redução do valor indenizatório.

Os recorridos, no ID nº 339011890, apresentam contrarrazões, a rechaçarem os argumentos ventilados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 343102897, apresenta parecer, a se manifestar no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com relação à preliminar de nulidade da Sentença, como mencionado no relatório, o recorrente dispõe que o Juízo
a quo
não apreciou a preliminar ventilada em primeiro grau, acerca da ilegitimidade passiva do Município.

Há de se verificar que, potencialmente ocorreu um erro de digitação no momento da formulação da presente preliminar, uma vez que a única questão suscitada na contestação (ID nº 339011859) é no que concerne a ilegitimidade
ativa
das partes.

É certo que, não há que se falar nesta preliminar, pois este ponto foi devidamente decidido pelo Magistrado Singular, em sede de despacho saneador (ID nº 339011871), e sobre esta questão, apontou:

[...]

Nesse ponto, têm legitimidade ativa para propor ação relativa a direitos advindos da desapropriação indireta os proprietários do imóvel, não bastando indícios de titularidade ou posse.

Assim, a ação de desapropriação direta é forma de aquisição do domínio e o expropriado pode comprovar sua titularidade por ocasião da execução. Lado outro, a desapropriação indireta exige, desde a propositura da demanda, a comprovação da propriedade e, caso não comprovada, leva à extinção do processo.

No caso dos autos, denota-se da matrícula nº 84.585 que o imóvel em questão possui uma área de 68.377,50m2 que pertence a diversos proprietários em condomínio, sendo que os autores da inicial destes autos constam com as respectivas cotas-partes na matrícula de id. 169212482.

No que diz respeito aos demais coproprietários que não ajuizaram a ação, há que se ponderar que, a despeito de serem proprietários do mesmo bem, o condomínio não impõe aos condôminos o exercício conjunto dos direitos de propriedade, quanto mais nos casos em que é possível serem individualizados os direitos correspondentes a cada condômino, como o dos autos.

A única ressalva é que, uma vez que a lei determina que o valor da indenização por desapropriação seja repartido entre os condôminos, proporcionalmente às respetivas cotas (art. 1.358, Código Civil), o autor, isoladamente, apenas pode pleitear o ressarcimento equivalente à sua fração ideal. Conforme a jurisprudência:

[...]

Assim, tendo em vista a comprovação da propriedade junto a inicial, os coproprietários têm direito de pleitear sua respectiva cota parte. Razão pela qual afasto a preliminar.

[...]

Nesta toada, é certo que a preliminar suscitada na contestação foi devidamente apreciada pelo Juízo
a quo
, ainda que não no momento do ato sentencial.

Há de se rejeitar, então, esta preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Com relação a esta preliminar, há de se registrar que a municipalidade sustenta que não restou comprovado que os recorridos seriam legitimados para ingressarem com a presente ação.

Registra-se, neste momento, que, o imóvel onde ocorreu a desapropriação é registrado na matrícula nº 84.585, a possuir área de 68.377,50 m2.

Ao conferir a matrícula (ID nº 339011417), averígua-se que esta foi dividida em diversas frações e cada uma corresponde a uma pessoa, no entanto,
não foram criadas outras matrículas
. Neste sentido, cada uma das referidas restou como titular de um percentual do imóvel, a surgir a
fração ideal
.

A partir desta consideração, todos os titulares das frações ideais são coproprietários do imóvel como um todo, cada qual na proporção de seu respectivo quinhão.

Ato contínuo, o fracionamento do imóvel em frações ideais ensejou a constituição de condomínio por indiviso, a conferir a todos os coproprietários legitimidade para a prática dos atos e para a defesa dos direitos relacionados ao bem.

Neste sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. REPARAÇÃO DE DANOS. Falta de prova da titularidade. Ilegitimidade ativa do autor. Domínio não demonstrado.
A legitimidade ativa para a ação de desapropriação indireta é daqueles que figuram como proprietários no registro imobiliário competente
. Carência da ação. Precedentes. Sentença reformada. Reexame necessário provido.

(TJ-SP - Remessa Necessária Cível: 00124781820128260132 SP 0012478-18.2012 .8.26.0132, Relator.: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 30/1/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 31/1/2018). [Destaquei]

Ressalta-se que, cada um dos recorridos conta como proprietário do imóvel, pois, como já mencionado, cada um é detentor de uma fração do referido.

Ato contínuo, não são várias matrículas com um proprietário diferente, mas uma matrícula com diversos proprietários, cada um com sua participação delimitada, ou seja, cada um é dono de uma fração do referido, o que os confere legitimidade para ingressar com a presente demanda.

Consoante esta disposição, é certo que os recorridos são legitimados para ingressarem com a presente ação, pelo que, rejeito a presente preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Rondonópolis
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Desapropriação, ajuizada por
Luciano da Matta Grachet
e
Outros
, condenou o recorrente no pagamento de indenização por desapropriação indireta, no montante de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), à fração da propriedade das partes sobre o imóvel.

Com relação ao mérito, a municipalidade sustenta que a perícia utilizada nos autos é indevida, uma vez que não houve participação da municipalidade, registra, também, que o montante indenizatório não levou em consideração a valorização do imóvel, além de que o valor arbitrado utilizou o valor do imóvel se encontra incompatível com a realidade.

Pois bem.

Acerca da primeira questão suscitada, é relevante destacar que a perícia juntada nos autos é alusiva ao feito de Ação Indenizatória por Desapropriação Indireta nº 1019332-75.2022.8.11.0003, ajuizada por outras partes.

Ao conferir os referidos autos, é possível evidenciar que o Município de Rondonópolis participou efetivamente das atividades desenvolvidas, sendo que em petição de ID nº 110390579 (autos de nº 1019332-75.2022.8.11.0003), dispôs: [...]
Quanto aos quesitos a serem respondidos pelo perito judicial, o Município ratifica os apresentados pelos autores
[...].

Ou seja, houve a participação da municipalidade na formulação dos quesitos – ainda que apenas para ratificar os já existentes – além de ter ciência de todo o procedimento.

Com relação a estes autos, confere-se que o recorrente foi intimado, no ID nº 339011867, para se manifestar acerca da prova emprestada.

Destarte, no ID nº 339011869, o referido se manifestou no sentido de
não se opor
ao pedido de utilização da perícia formulada nos autos afins, além de registrar que
concorda com o laudo pericial formulado
.

Não há que se falar, então, na ausência de contraditório, visto que este foi respeitado tanto nestes autos, como no da Ação de Indenização por Desapropriação Indireta nº 1019332-75.2022.8.11.0003.

No que tange a segunda e terceira alegações dispostas pela municipalidade, ambas atreladas ao valor atribuído da área desapropriada, correspondente a R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), averígua-se que estas não prosperam.

É certo que, o laudo pericial realizado deve ser ponto fundamental para a valoração, uma vez que foi feito a observar as diretrizes técnicas, além de satisfazer todos os pontos suscitados pelas partes.

Confira-se o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DIREITO À JUSTA INDENIZAÇÃO RECONHECIDO. PERÍCIA JUDICIAL. AVALIAÇÃO CONTEMPORÂNEA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

[...]

2. Caracterizada a desapropriação indireta, com o apossamento administrativo do imóvel, exsurge à autora o direito à justa indenização, nos termos do art. 5º, inc. XXIV, da CF.

3. O valor da indenização por desapropriação indireta deve ser contemporâneo à data da avaliação judicial, conforme estabelece o art. 26 do Decreto-lei n.º 3 .365/1941.

4. O valor da indenização por desapropriação indireta poderá ser baseado no quantum aferido pela perícia judicial, quando esta for realizada em observância às diretrizes técnicas aplicáveis à espécie, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo a possibilitar a justa reparação, mas sem ensejar enriquecimento indevido a nenhuma das partes.

[...]

(TJ-GO - Remessa Necessária Cível: 0436606-97 .2014.8.09.0113 NIQUELÂNDIA, Relator.: Des(a). JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ).

É certo que, outros elementos utilizados para a consideração do valor do montante indenizável devem ser estipulados no momento da perícia, além de que, estes foram levados em consideração na oportunidade.

Destarte, é certo que o recorrente teve acesso ao laudo, e, em momento hábil, poderia ter apresentado suas questões, mas, de contrário, afirmou que estaria
de acordo
com os dados apresentados.

É, então, contraditório comparecer neste momento a apontar discordância com o trabalho apresentado.

Reforça-se o que, foi pontuado no voto preliminar, de que a perícia realizada nos autos de nº 1019332-75.2022.8.11.0003, se deu no mesmo imóvel, em período próximo, e por esta razão pôde ser utilizada como prova emprestada.

Imperioso consignar, também, que, como disposto no ato sentencial, a divisão do valor consignado a título de indenização deve corresponder à fração da cada um dos recorridos.

Destarte, a divisão deve ocorrer de forma particular, a incumbir ao recorrente, apenas, o pagamento do valor indenizável, que, repise-se, resta incontroverso, mediante as manifestações dispostas nestes autos.

Registra-se, também, que, eventual descontentamento, ou divisão a menor, não é de encargo ou responsabilidade do Município, pois, como já mencionado, a repartição do valor deve se dar mediante a fração ideal dos referidos sobre a integralidade da área de 13.634,51 m2.

Sendo assim, não há como se realizar a redução do valor atribuído à área indenizável.

Ante o que foi consignado na presente decisão,
rejeito
as preliminares ventiladas, e
nego provimento
ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026